Tribunal: TJES
Processo: 0003187-09.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-09.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DUARTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A autoria foi reforçada nos depoimentos dos guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante do acusado e elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, conforme transcrição realizada na sentença condenatória. Não sendo identificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003187-09.2023.8.08.0035

APELANTE: RAFAEL DUARTE SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL DUARTE SILVA
em face da r. Sentença de fls. 143/145 dos documentos digitalizados ao ID 7897675 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9564907, o apelante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria para sua condenação, ao que pleiteia ser absolvido em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, ao ID 9564909, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9724305, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante requer a absolvição do crime imputado, sustentando a ausência de provas capazes de ensejar sentença condenatória, posto que
“as testemunhas não foram capazes de apontar com certeza quem teria dispensado as drogas no terreno onde elas foram encontradas.”

Entretanto, verifico que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio dos documentos colacionados ao Inquérito Policial, notadamente do Boletim de Ocorrência às fls. 12/17, do Auto de Apreensão às fls. 23, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 24, tudo acostado nos documentos digitalizados ao ID 7897675.

Destaca-se, ainda, o Laudo Químico de fls. 116/117 dos documentos digitalizados ao ID 7897675.

A autoria, por sua vez, foi reforçada nos depoimentos dos guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante do acusado e elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, conforme transcrição realizada na sentença condenatória, vejamos:

O guarda municipal LUCIANO FRAGA GONÇALVES, por sua vez, ouvido em juízo (mídia às fls. 114), destacou:

"(...) que se encontravam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos, e que ao perceberem a presença policial dispensaram diversos pacotes; que abandonaram a bicicleta e empreenderam fuga a pé; que lograram êxito em abordar um dos indivíduos, que é o acusado;
que o declarante visualizou o momento em que o acusado teria dispensado os materiais
; que ao retornarem ao local constataram que realmente se tratavam de entorpecentes; que o declarante não conhecia o acusado de outras abordagens (...) - (grifei)".

O guarda municipal FÁBIO BARCELLOS, inquirido em juízo (mídia às fls. 114), ressaltou:

"(...) que se encontravam em patrulhamento no local, oportunidade em que, ao virarem a rua com a viatura, se depararam com dois indivíduos que ao perceberem a presença da viatura se assustaram;
que os indivíduos dispensaram alguns pacotes e empreenderam fuga
; que abordaram o acusado (...)"

O guarda municipal RHAINER BARROSO DO NASCIMENTO, ouvido em juízo (mídia às fls. 114)

"(...) que em patrulhamento no local avistaram dois indivíduos; que os indivíduos empreenderam fuga com a presença da viatura;
que o declarante teria visualizado o acusado dispensando a droga para o quintal de um vizinho
; que quando chegaram onde o GM Luciano estava o avistaram determinando a algemação e extremamente afoito, mas não teria visto se houve violência antes de chegarem ao local. (grifei).”

Frise-se que o valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança pública
1
envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo nos casos em que corrobora o conjunto probatório dos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Portanto, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados no decorrer da instrução criminal, de forma que inexiste fundamento para reformar a r. sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a condenação do réu.

É como voto.

1
o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF nº 995 para, “nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.